Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR GRAVE. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de saídas especiais, saída teste e saídas sistemáticas, durante o cumprimento de medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão visa apurar se a existência de ocorrência disciplinar grave, já sancionada administrativamente, impede a concessão de benefícios extramuros, durante o cumprimento da medida de internação, ou se o indeferimento do pedido configura dupla punição pelo mesmo fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de saídas extramuros pressupõe comportamento satisfatório do socioeducando e o cumprimento das metas do Plano Individual de Atendimento, especialmente no aspecto disciplinar.
4. A ocorrência disciplinar grave durante o ciclo avaliativo – uso de entorpecente na unidade – compromete o atendimento dos requisitos legais e demonstra insuficiência no desenvolvimento comportamental exigido para a concessão das saídas.
5. A sanção administrativa pela infração não impede a negativa judicial do benefício, pois a reavaliação considera o histórico disciplinar como critério para concessão de benefícios extramuros.
6. Não há bis in idem, pois a negativa da benesse decorre da ausência de evolução no eixo disciplinar, requisito legalmente exigido.
7. A medida socioeducativa tem caráter pedagógico e sancionatório, sendo legítima a negativa de flexibilização quando presentes indicativos de insuficiência na reabilitação, em observância aos objetivos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.594/2012.
8. As saídas externas não constituem requisito para preservação dos vínculos familiares, sobretudo diante do relatório avaliativo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.